Tribunal: TJDFT
Processo: 0004539-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
Na sentença, deve o juiz explicitar as razões do seu convencimento, não estando obrigado a fazer um sumário das teses defensivas, nem a analisar pormenorizadamente cada uma das alegações ou provas. O que o art. 93, IX, da Constituição Federal determina é que a decisão seja fundamentada. Fundamentação sucinta não é a mesma coisa que ausência de fundamentação.
O fornecimento de fotografia e de nome diverso para a confecção da Carteira de Habilitação configura o crime do art. 297, caput, do CP (precedentes do STJ).
A confissão do réu, a conclusão do laudo de exame documentoscópico e os depoimentos testemunhais amparam a condenação do acusado pelo crime de falsificação de documento público.
Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Justifica-se, todavia, a aplicação da fração de 2/8 (dois oitavos), em face de maus antecedentes, quando o condenado ostenta duas ou mais condenações definitivas. Esse aumento maior, a exemplo da multirreincidência, atende aos princípios da individualização e da proporcionalidade, pois um indivíduo que possui duas ou mais condenações definitivas configuradoras de antecedentes penais deve ser punido com pena maior do que aquele que possui apenas uma. Na dicção das Cortes Superiores: "Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal" (STJ, AgRg no AREsp 1569602/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; STF, RHC 101576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012). Redução da fração de 3/8 (três oitavos), aplicada na sentença, para 2/8 (dois oitavos).
Não prospera o pedido do réu para recorrer em liberdade, quando os fundamentos que motivaram a custódia cautelar subsistem, havendo maior razão para mantê-la diante da condenação.
Apelação provida parcialmente para reduzir as penas.